Tribunal: STF
Processo: ARE 973177
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e V, por cinco vezes, art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, todos do Código Penal. Condenação. 4. 5. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/1988. 5. Nulidade em razão de fato novo no curso do julgamento do Júri. Desrespeito ao art. 497, inciso XI, Código Processo Penal 6. Ausência de prequestionamento. Precedente. 7. Alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). Ofensa indireta. 8. Demonstração de prejuízo. Ausência. Art. 563 do Código de Processo Penal. Precedente. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.